Tribunal: TJPA
Processo: 0812776-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812776-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: R. T. C.

AUTORIDADE COATORA: CLAUDIA FERREIRA LAPENDA FIGUEIROA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ATO INFRACIONAL EQUIVALENTE AO CRIME ROUBO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MENOR ADOLESCENTE. INTERNAÇÕ IMPOSTA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA. PACIENTE CONVALESCENTE. TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO DELICADO.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO.

1
. Considerando que o Juízo a quo ainda não analisou o pedido defensivo de substituição de medida sócio-educativa, ingressado em favor do Paciente, tendo em vista a determinação de diligências preliminares para subsidiar sua decisão, não há como apreciar-se tal demanda em sede de habeas corpus, sob pena de caracterização de supressão de instância.

2
.
Ordem não conhecida. Decisão unânime
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado pela
ARLEY TAFFAREL ARRUDA MARQUES
em favor de

RÔMULO TRINDADE CABRAL
.

O Impetrante alega, em resumo, que o Paciente teve contra si representação da autoridade policial pela suposta prática de ato infracional equivalente ao crime de roubo, em 18.12.2020, cuja autoridade inquinada coatora decretou a medida sócio-educativa de internação. Segundo o Impetrante, não há como ser cumprida internação neste momento, pois o Paciente foi submetido a um procedimento cirúrgico (laparotomia exploradora), encontra-se extremamente debilitado, com dreno e necessita de pelo menos 45 dias de recuperação pós-cirúrgica, para não sofrer risco de infecção e eventual óbito. Em razão deste fato, o Impetrante alega que ele padece de constrangimento ilegal e, por isso, requer a substituição da medida sócio-educativa pela liberdade assistida. Requereu, ao final, a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
.

Constam as informações de praxe no ID 4272118.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 4240515).

O Ministério Público apresentou parecer pelo não conhecimento por supressão de instância (ID 4297948).

É o relatório.

VOTO

O Impetrante ingressou com o presente pedido de
habeas corpus
em favor do Paciente, por entender que ele está sofrendo constrangimento ilegal, e para tanto defende: a necessidade de substituição da medida sócio-educativa de internação por liberdade assistida, diante de tratamento pós-operatório a que ele está sendo submetido
.

A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, em razão da pendência de apreciação junto ao Juízo a quo do pedido de substituição de medida sócio-educativa, o qual ainda não foi apreciado em razão de diligências determinadas em audiência de apresentação do menor adolescente e que lhe dará subsídios para decidir, como realização de perícia médica e estudo/relatório sobre o menor.

Vê-se, portanto, que a pendência de decisão a respeito da mesma demanda deste
writ
em 1º Grau de Jurisdição leva à supressão de instância qualquer deliberação deste Colegiado a respeito do tema, razão pela qual assiste razão a D. PJ.

Pelo exposto,
deixo de conhecer do pleito inicial
por supressão de instância.

Belém, 17/02/2021